Tribunal: TJPA
Processo: 0822464-47.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0822464-47.2025.8.14.0000

PACIENTE: RAILTON SILVA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: TERMO JUDICIÁRIO DE QUATIPURU

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0822464-47.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800245-93.2025.8.14.0144

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: RAILTON SILVA DA SILVA

IMPETRANTE: DR. EDUARDO CORREIA GOUVEIA FILHO - OAB PA20149

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRIMAVERA E DO TERMO JUDICIÁRIO DE QUATIPURU

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de
Railton Silva da Silva
, visando ao
trancamento da ação penal
originária nº 0800245-93.2025.8.14.0144 e à
revogação da prisão preventiva
, sob alegação de violação de domicílio, ausência de justa causa e possibilidade de aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão
:
(i) definir se estão presentes hipóteses excepcionais que autorizem o
trancamento da ação penal
por ausência de justa causa decorrente de suposta violação de domicílio;
(ii) determinar se a
prisão preventiva
possui fundamentação idônea e se é possível substituí-la por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O trancamento da ação penal somente se admite quando evidenciada, de plano, atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou ausência absoluta de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não verificadas no caso.

4.

Consta dos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, inclusive auto de apreensão, laudos periciais e depoimentos colhidos na instrução, o que impede ampliar a cognição do
habeas corpus
para valoração aprofundada da prova.

5.

O ingresso no domicílio ocorreu mediante
autorização do morador
, fato registrado no inquérito (ID 146344908), afastando a alegada ilegalidade apta a ensejar o trancamento.

6.

A prisão preventiva está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente na
garantia da ordem pública
, diante da
quantidade e variedade de drogas apreendidas
, bem como do
risco de reiteração delitiva
, evidenciado por múltiplas ações penais, inclusive por tráfico, e pela prática do fato durante monitoramento eletrônico.

7.

As críticas defensivas sobre a abordagem policial e eventual ilicitude da prova dependem de
dilação probatória
, devendo ser examinadas na sentença, não sendo passíveis de avaliação exauriente na via estreita do
habeas corpus
.

8.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes frente ao histórico criminal do paciente e ao risco concreto de reiteração, conforme também registrado na decisão que manteve a custódia.

9.

Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, ocupação lícita e primariedade, não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O trancamento da ação penal em
habeas corpus
exige demonstração imediata de atipicidade, causa extintiva da punibilidade ou ausência absoluta de justa causa, o que não ocorre quando há indícios mínimos de autoria e materialidade.

2.

A entrada em domicílio com autorização de morador afasta alegação de ilicitude apta a justificar o trancamento da ação penal.

3.

A prisão preventiva é legítima quando fundada na gravidade concreta da conduta, na quantidade e variedade de drogas apreendidas e no risco de reiteração delitiva, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas.

4.

Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 319. Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, HC nº 0812436-25.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 25.10.2022.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
e

denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) ____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0822464-47.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800245-93.2025.8.14.0144

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: RAILTON SILVA DA SILVA

IMPETRANTE: DR. EDUARDO CORREIA GOUVEIA FILHO - OAB PA20149

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRIMAVERA E DO TERMO JUDICIÁRIO DE QUATIPURU

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido liminar impetrado em favor de
RAILTON SILVA DA SILVA,
contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera e do Termo Judiciário de Quatipuru, proferido nos autos de nº 0800245-93.2025.8.14.0144.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado no dia 28/05/2025, em decorrência do cumprimento de mandado de prisão preventiva, por supostamente ter cometido o crime previsto no art. 33, da Lei 11343/06.

Consta na denúncia que:

“(...) no dia 25/03/2025, por volta de 15h30min, no município de Quatipuru, na Rua Teodoro Sousa ao lado do mercadinho Mendonça, Bairro Pedreira, RAILTON SILVA DA SILVA mantinha em depósito 119 (cento e dezenove) porções pequenas de de maconha e 37 (trinta e sete) porções pequenas de óxi enterrados no quintal da sua residência.

No dia, hora e local mencionados, a Policia Militar recebeu denúncia informando que o denunciado estava comercializando drogas, em razão do intenso fluxo de pessoas na residência.

Diante disso, a guarnição se deslocou até o local indicado e, ao chegar, constatou que o suspeito havia acabado de fugir, encontrando-se no imóvel apenas seu pai, o senhor José Luiz Nascimento da Silva.

Os policiais solicitaram autorização ao senhor José Luiz para adentrar a residência, a qual foi devidamente concedida. Na ocasião, ele relatou que seu filho Railton havia saído momentos antes.

Durante buscas realizadas no interior do imóvel, os policiais localizaram, enterradas no quintal da casa, 119 (cento e dezenove) porções pequenas de maconha e 37 (trinta e sete) porções pequenas de oxi.

Diante das circunstâncias, os policiais militares apreenderam as drogas e encaminharam a Delegacia de Polícia de Quatipuru para a adoção das medidas cabíveis.

(...)”.

O impetrante aponta constrangimento ilegal postulando o trancamento da ação penal em decorrência de violação de domicílio, aduzindo não haver justa causa para a persecução penal visto que, após denúncia anônima, não teriam sido conduzidas investigações preliminares capazes de indicar a existência de ilícito no interior do imóvel.

Sustenta a utilização de fundamentação inidônea no decreto prisional, possibilidade de aplicação do disposto no art. 319 do CPP em razão das condições pessoais ostentadas pelo coacto (primário, residência fixa e ocupação lícita).

Neste contexto, pugna liminarmente pela suspensão do feito e, no mérito pelo trancamento da ação penal.

O pedido liminar não foi apreciado à ocasião, por se confundir com o próprio mérito da ação, conforme despacho de ID 31052538, tendo sido solicitadas informações pela autoridade apontada como coatora, as quais vieram aos autos.

O Juízo Originário prestou informações na data de 29/10/2025, por meio do Ofício nº 028/2025-GJ, ocasião em que destacou:

“(...)

A prisão preventiva do paciente foi decretada em 22/05/2025, nos autos do processo cautelar n. 0800195-67.2025.8.14.0144, e cumprida em 28/05/2025. A denúncia foi recebida em 29/08/2025 (ID. 155462742), após apresentação de defesa prévia (ID. 155366974). Na mesma decisão, foi mantida a prisão preventiva do paciente e designada audiência de instrução e julgamento. A audiência de instrução e julgamento teve início em 01/10/2025 (Termo de Audiência ID. 158072436), ocasião em que foram ouvidos os policiais militares Iury Pereira Caldas, Rubens Della Rovere Leão Neto e Vander Luiz Oliveira da Silva, o informante José Luiz Nascimento da Silva (pai do paciente), a informante Rosineia Silva da Silva (irmã do acusado) e a testemunha Raimunda da Conceição Tavares. Durante a audiência, a Defesa reiterou oralmente o pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferido por este Juízo, conforme fundamentação constante no referido termo. O procedimento encontra-se em fase instrutória, aguardando audiência em continuação designada para o dia 05/11/2025, às 10h00, para oitiva da testemunha referida Rosiane Silva da Silva (ID. 158432131 e 158832830). b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva: A prisão preventiva foi decretada nos autos n. 0800195-67.2025.8.14.0144 (cautelar), com base na representação da Autoridade Policial, visando à garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito (apreensão de quantidade e variedade de drogas – “maconha” e “oxi” – já embaladas para venda) e o risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente já respondia a outros processos criminais, inclusive por tráfico de drogas, e, segundo a investigação, estaria cometendo o novo delito enquanto cumpria medida cautelar de monitoramento eletrônico. A custódia foi mantida quando do recebimento da denúncia (ID. 155462742) e, posteriormente, reanalisada e mantida na audiência de instrução e julgamento de 01/10/2025 (ID. 158072436), cuja fundamentação, em resumo, foi a seguinte: Persistência do fumus comissi delicti: Materialidade comprovada pelos laudos e auto de apreensão (IDs 146344908 e 158030625).
Indícios de autoria suficientes para a fase processual, extraídos dos elementos do inquérito policial e depoimentos dos policiais, apesar das contradições apresentadas em Juízo pelo genitor do réu, cuja valoração definitiva foi postergada para a sentença
.
Presença do periculum libertatis: Necessidade da prisão para garantia da ordem pública, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, indicativas de gravidade concreta e periculosidade. Risco acentuado de reiteração delitiva, demonstrado pela certidão de antecedentes criminais

(ID. 146551139) que aponta múltiplas ações penais, inclusive da mesma natureza, e pelo fato de o crime ter sido supostamente praticado durante o cumprimento de monitoramento eletrônico, indicando a insuficiência de medidas cautelares diversas.
Análise das alegações defensivas (ilegalidade da abordagem e entrada domiciliar): Considerouse que tais alegações demandam dilação probatória e exame aprofundado de mérito, não passíveis.

de análise exauriente em sede de decisão interlocutória, o que será feito quando da sentença, após o encerramento da instrução processual e memoriais das partes, haja vista ser prematuro, em meio à instrução, tal tipo de análise, exceto quando clara e inconteste a situação, o que não é o caso. c) Informações sobre os antecedentes criminais e primariedade do(a) paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade: Dos autos consta certidão de antecedentes criminais positiva: (I) 0006105-38.2019.8.14.0009: réu por tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33) e associação para o tráfico (Lei n. 11.343/06, art. 35); (II) 0800263-85.2023.8.14.0144: CONDENADO por tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33) e associação para o tráfico (Lei n. 11.343/06, art. 35), atualmente em grau recursal; (III) 0800217-28.2025.8.14.0144: flagrante de tráfico de drogas. d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva: O paciente encontra-se preso preventivamente por este processo desde 28/05/2025, totalizando aproximadamente 05 (cinco) meses de segregação cautelar até a presente data. e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento: O processo encontra-se na fase de instrução criminal, aguardando a realização de audiência em continuação, designada para o dia 05/11/2025, para oitiva de testemunha referida (requerimento da defesa) e posterior interrogatório do réu. f) Juntada, quando indispensável, de cópias dos documentos processuais, tais como: denúncia, prisão preventiva, certidões etc.: Em anexo, segue, por cópia: (a) certidão de antecedentes criminais (ID. 146551139); (b) denúncia (ID. 148106691); (c) decisão de recebimento da denúncia e reanálise da prisão cautelar (ID. 155462742); (d) termo de audiência/decisão que indeferiu a revogação da prisão (ID. 158072436).

(...)” Id. 29426195, destaquei.

Posteriormente, foram opostos embargos de declaração contra o referido despacho (Id. 31198181), sob alegação de omissão quanto ao pleito de suspensão do andamento da ação penal até o julgamento definitivo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou
pelo não conhecimento da impetração, ressaltando que:

“(...)
a utilização do HC para fins de trancamento da ação penal indubitavelmente que é possível, porém, além de muito bem fundamentada, deve ser vista com rigor, para que não haja, indevidamente, prejuízo do interesse público na apuração de atos delituosos e responsabilização criminal do infrator.

Questão totalmente distinta, a ser enfrentada no momento processual oportuno (fase da prolação da sentença de mérito), é definir-se a capacidade das provas produzidas durante a instrução processual (em relação ao paciente, que ainda não foi julgado) conduzirem à sua condenação, momento em que, se detectada a fragilidade do acervo probatório reunido nos autos, poderá, o ora paciente, também vir a ser absolvido por ‘insuficiência de provas para a condenação’.

(...)”
Id. 29475641.

Sobreveio petição de desistência dos embargos de declaração (Id. 31668236).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Inicialmente, homologo a desistência dos embargos de declaração opostos.

Em seguida, destaco que a
ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

Conforme relatado,
a defesa sustenta

constrangimento ilegal postulando o trancamento da ação penal em decorrência de suposta violação de domicílio, aduzindo não haver justa causa para a persecução penal, visto que, após denúncia anônima, não teriam sido conduzidas investigações preliminares capazes de indicar a existência de ilícito no interior do imóvel.

Sustenta a utilização de fundamentação inidônea no decreto prisional, possibilidade de aplicação do disposto no art. 319 do CPP em razão das condições pessoais ostentadas pelo coacto (primário, residência fixa e ocupação lícita).

Neste contexto, pugna liminarmente pela suspensão do feito e, no mérito pelo trancamento da ação penal.

Adianto que
razão não lhe assiste
.

É cediço que a medida de trancamento de ação penal pleiteada via habeas corpus, tem natureza excepcionalíssima, sendo admitida somente quando se verificar de plano a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e de materialidade delitivas,
hipóteses que não ocorreram no caso ora em exame.

Diante da existência de indícios mínimos de autoria, prova da materialidade delitiva e regular ingresso com autorização do proprietário do imóvel, todos constantes no procedimento juntado sob o Id. 146344908 do processo originário, mostra-se inviável o alargamento da cognição do
mandamus
com o intuito de viabilizar a realização de valoração probatória, incompatível com a via estreita desta ação constitucional.

Em sequência, assevero que é inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde
não se verifica qualquer ilegalidade
na prisão específica do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida extrema se encontra apoiado em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

Trata-se de requerimento de
REVOGAÇÃO DE PRISÃO
PREVENTIVA manejado pela defesa do acusado
RAILTON SILVA DA SILVA,
qualificado nos autos, argumentando, em síntese, que:

a) falta comprovação mínima de autoria, pois o imóvel não era do acusado e ele não foi encontrado no local, e o genitor do acusado, nesta audiência, negou ter-lhe imputado a propriedade da droga, bem como não houve diligências prévias, pelos policiais, para confirmar a veracidade da denúncia anônima; b) quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade do réu, igualmente reputou-lhe ausente, pois este encontrava-se monitorado e não consta violação; c) violência e incorreção da conduta dos policiais militares no momento da apreensão da droga; d) a prisão perdura por mais de 04 (quatro) meses; e) é possível a substituição da cautelar extrema por medidas diversas, tais como a monitoração eletrônica. Em seu parecer, o Ministério Público registrou que as medidas cautelares do art. 319, do CPP, não são suficientes, de modo que a prisão preventiva, em seu entender, deve ser mantida. Relatado o necessário
, FUNDAMENTO
e
DECIDO
. A prisão preventiva, como medida de exceção que é, exige a demonstração inequívoca dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, a saber, o fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e o periculum libertatis (perigo gerado pelo estado de liberdade do agente).
No caso em tela, após reavaliar os elementos constantes dos autos, entendo que os pressupostos para a manutenção da segregação cautelar permanecem hígidos, não havendo alteração substancial do quadro fático. O fumus comissi delicti encontra-se devidamente configurado. A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 146344908, p. 10), pelo Laudo de Constatação Provisória de Substância Entorpecente (ID 146344908, p. 12) e pelo Laudo Toxicológico apresentado, cuja análise será realizada de forma aprofundada em momento oportuno. Os indícios de autoria, embora questionados pela Defesa, são suficientes para esta fase processual. O Inquérito Policial (ID 146344908) foi instaurado a partir de denúncia que apontava o acusado como autor de tráfico de drogas na residência de seu pai. No local, os policiais militares, conforme depoimentos prestados em sede policial e neste ato, encontraram os entorpecentes enterrados no quintal. É fato que o genitor do réu, Sr. José Luiz Nascimento da Silva, em seu depoimento judicial, apresentou novas informações. No entanto, a valoração definitiva sobre qual versão prevalecerá é matéria de mérito, a ser dirimida em sentença. Para fins de manutenção da custódia cautelar, os elementos colhidos na investigação, os depoimentos dos policiais, somados à apreensão da droga em local diretamente ligado ao círculo familiar do acusado, constituem indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis, por sua vez, é manifesto e fundamenta a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. A quantidade e a variedade de drogas apreendidas, já prontas para a comercialização, denotam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente. Mais contundente, porém, é o evidente risco de reiteração delitiva. A Certidão de Antecedentes Criminais (ID 146551139) demonstra que o acusado responde a múltiplas ações penais, inclusive por crimes da mesma natureza. Conforme relatado no próprio Inquérito Policial (ID 146344908), o réu já se encontrava sob monitoramento eletrônico por outro processo criminal quando da suposta prática do novo delito. Tal fato, por si só, evidencia que as medidas cautelares diversas da prisão, incluindo a monitoração eletrônica, são ineficazes para conter seu ímpeto delitivo. Colocá-lo em liberdade, neste momento, representaria um risco concreto e iminente à sociedade. As alegações de ilegalidade na abordagem policial e na entrada em domicílio demandam dilação probatória e aprofundado exame de mérito, não sendo passíveis de análise exauriente nesta decisão interlocutória, prevalecendo, por ora, a presunção de legalidade dos atos praticados pelos agentes públicos. Em verdade, eventual excesso de conduta deve ser apurado na instância competente, fugindo ao objeto deste processo.
Por fim, quanto à alegação de excesso de prazo, verifico que o processo tramita de forma regular, com a instrução já iniciada, não havendo desídia por parte do Juízo ou mesmo da Acusação que justifique o relaxamento da prisão.
Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e MANTENHO A SEGREGAÇÃO CAUTELAR de RAILTON SILVA DA SILVA, por subsistirem os requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, notadamente para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito e o elevado risco de reiteração criminosa.

(...)” Id. 30890905 [destaquei]

Assim, entendo que o argumento relacionado à inidoneidade da fundamentação e inexistência de requisitos legais para a manutenção da segregação resta superado, conforme decisão do Juízo singular.

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP.

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ALEGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. CONVALIDAÇÃO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

(...)

Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei nº 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

-
A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.
As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

(TJ-PA 08124362520228140000, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/10/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 27/10/2022)

Por fim, ressalta-se
que as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva
[1]
, conforme jurisprudência pacífica do STJ
[2]
e entendimento sumulado desta Corte
[3]
(súmula nº. 08/TJPA).

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. (...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

[2]

Ementa

PROCESSO PENAL
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS
. PRISÃO PREVENTIVA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA
. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EM POSSÍVEL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. PACIENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1 [...] 5. O paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017. 6. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura
pena
do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, Dje 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018. 7. A recomendação n. 62 do CNJ prevê várias medidas sanitárias para se evitar o contágio e a disseminação da covid-19 na população carcerária. Todavia, a colocação do preso provisório em regime domiciliar não é providência automática, devendo ser aferida a particularidade de cada situação. No caso, o paciente não demonstrou fazer parte do grupo de risco de contágio pela covid-19, tendo a instância ordinária destacado, ademais, que estão sendo tomadas medidas de prevenção de contração do referido vírus no estabelecimento em que se encontra. 8. Habeas corpus não conhecido. (HC 667.457/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).

[3]
Súmula nº. 8 do TJPA: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
” (TJPA – Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012).

Belém, 06/02/2026